Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022198-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GRHEY WYLLIAN DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 082.514.201-64 (APELADO), RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA - CPF: 081.039.181-30 (APELADO), FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 074.881.761-11 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON AUGUSTO MOMBERGUE FERERINE - CPF: 835.067.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINE CEZARIO SANTOS - CPF: 024.724.691-36 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 615.735.661-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 074.881.761-11 (APELANTE), GRHEY WYLLIAN DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 082.514.201-64 (APELANTE), RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA - CPF: 081.039.181-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelações criminais. Roubo circunstanciado. Extorsão qualificada. Restrição da liberdade da vítima. Concurso de agentes. Concurso material. Recurso ministerial provido e defensivo desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1022198-88.2024.8.11.0002, da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou três acusados pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II, V e VII), aplicando-lhes pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolveu-os do crime de extorsão qualificada (CP, art. 158, § 1o).

2. O Ministério Público apelou buscando a condenação pelo crime de extorsão qualificada, sustentando haver provas da materialidade e autoria. Os réus apelaram visando o afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, alegando ausência de tempo juridicamente relevante para a privação.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de extorsão qualificada, à luz da grave ameaça exercida e da exigência de senhas bancárias da vítima; (
ii
) estabelecer se a majorante da restrição da liberdade da vítima é cabível no caso, diante do tempo em que esta permaneceu privada de locomoção.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório, composto por declarações da vítima, testemunhas e policiais, evidencia que os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo e arma branca, a fornecer senhas bancárias, caracterizando a prática de extorsão qualificada.

5. A extorsão é crime formal, consumando-se com o constrangimento mediante ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida, nos termos da Súmula n. 96 do STJ.

6. Os depoimentos colhidos em juízo confirmam a versão apresentada na fase policial, sendo harmônicos, coerentes e suficientes para sustentar a condenação.

7. A restrição da liberdade da vítima Luiz Antônio se deu por período aproximado de uma hora e meia, tempo juridicamente relevante e superior ao necessário à consumação do roubo, atraindo a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece como relevante, para fins da referida majorante, a privação de liberdade da vítima por tempo que ultrapasse a subtração dos bens.

9. O concurso material entre os crimes de roubo e extorsão é adequado, dado que as condutas são distintas e autônomas, com objetivos diversos, exigindo aplicação cumulativa das penas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus
Felype
Gabriel de Almeida Pereira,
Grhey

Wyllian
de Souza Canavarros e Rian Rodrigo Leite Pereira pelo crime de extorsão qualificada. Recursos dos réus desprovidos. Pena definitiva de cada um fixada em 11 anos e 4 meses de reclusão e 28 dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: "1. A extorsão consuma-se com o constrangimento mediante grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida. 2. A privação da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante configura a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2o, II, V e VII; 158, § 1o; 69; 59; 33, § 2o, a.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 96;
AREsp
n. 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024; TJMT,
Ap
n. 1004603-87.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por
Felype
Gabriel de Almeida Pereira,
Grhey

Wyllian
de Souza Canavarros
e
Rian Rodrigo Leite Pereira
, contra a sentença
prolatada pelo
Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
1022198-88.2024.8.11.0002
, conden
ou
-os
pela prática do
crime
de roubo circunstanciado

(art. 157, § 2o, II, V e VII, do Código Penal)
, aplicando a cada um a
pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
15
(
quinze
) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
No mesmo édito judicial a magistrada os absolveu da prática do crime de extorsão qualificada.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
259146825
, requer
a reforma da sentença para que
os sentenciados sejam condenados também pela prática do crime de extorsão qualificada, ao argumento de que
há proba bastante da
materialidade
e autoria delitivas
.

Felype
Gabriel de Almeida Pereira,
Grhey

Wyllian
de Souza Canavarros e Rian Rodrigo Leite Pereira
, na peça recursal que se encontra no
ID
259146828
, postula
m o afastamento da
qualificadora da restrição da liberdade da vítima, sob a alegação de que “
não há prova nos autos de que a ação durou além do período necessário à subtração dos objetos
”.

As partes contrarrazoaram os apelos, requerendo o desprovimento do recurso da parte adversa

(
ID
s

259146827
e 259146831
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
268861783
,
opina pelo provimento do recurso do
Ministério
Público e pelo desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
259146699
, narra os fatos desta forma:

[...]
1.o Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
24.06.2024
, por volta das
06h30min
., no interior da empresa “Casa Eco
Bio
Fênix Transportes” situada na Rua Alagoas, bairro Capela do
Piçarrão
, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados
FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA, GRHEY WILLIAN DE SOUZA e RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA
, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e mantendo a vítima Luiz em seu poder restringindo sua liberdade,
subtraíram
coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung AS21 e R$47,00 (quarenta e sete reais) em espécie, pertencentes à
vítima Luiz Antônio Alves dos Santos
; e 02 (dois) aparelhos televisores, 01 (um) notebook, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) parafusadeira, 01 (uma) lixadeira, e 01 (um) veículo JEEP/Renegade, de cor preta e placa RAN0J43, pertencentes à
vítima Kelly Cristine Cezário Santos
.

2.o Fato.

Na mesma data informada, por volta das
06h30min
., no interior da empresa “Casa Eco
Bio
Fênix Transportes” situada na Rua Alagoas, bairro Capela do
Piçarrão
, em Várzea
Grande-MT
, os
denunciados FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA, GRHEY WILLIAN DE SOUZA e RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA
, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca,
constrangeram
a
vítima Luiz Antônio Alves dos Santos
,
com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a fornecer suas senhas de aparelho celular e do aplicativo de instituição bancária nele inserido
.

Apurou-se que, na data dos fatos, por volta de 01h00min. da madrugada,
FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA, GRHEY WILLIAN DE SOUZA e RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA
, previamente ajustados para a prática de roubo em desfavor da empresa almejada, se dirigiram até o endereço a bordo de veículo UBER.

No local, os denunciados pularam o muro, arrombaram a porta do escritório e quebraram todas as câmeras de vigilância percebidas. Ato contínuo, saíram à procura de objetos de valor e aguardaram a manhã chegar no interior do imóvel para a abordagem de outras vítimas.

Já por volta de 06h30min., o trio percebeu a entrada de Luiz Antônio na firma, tendo
Grhey

anunciado o assalto gritando “perdeu, perdeu” e colocando o simulacro de arma de fogo que portava na cabeça da vítima para subjugá-la.

Foi exigida a entrega de objetos pessoais e das chaves do veículo JEEP/Renegade conduzido por
Luiz
, pertencente à filha da vítima – proprietária da empresa, onde colocaram toda a res furtiva.

O trio coletou, ainda, um
facão
da empresa e passaram a batê-lo em uma mesa enquanto ordenavam a realização de transferências PIX do aparelho celular da vítima.

Contudo, visualizando o baixo valor disponível em conta, os denunciados apenas ordenaram que Luiz repassasse a senha do aparelho e do aplicativo, o trancaram dentro de um quarto e se evadiram do local na condução do veículo JEEP.

A vítima permaneceu trancada no cômodo por mais uma hora e meia até a chegada de outra funcionária que contatou a proprietária da empresa e conseguiu abriu a porta.

DAS INVESTIGAÇÕES

Acionadas, as autoridades policiais rapidamente conseguiram as informações de rastreamento do veículo subtraído e equipes se dirigiram até o bairro Chapéu do Sol, nesta urbe, para diligências.

No endereço apontado, uma das equipes localizou o automóvel abandonado em uma região de mata e outra iniciou o acompanhamento dos denunciados, que empreenderam fuga a pé pela região de chácaras.

A equipe de inteligência registrou que dois dos suspeitos estavam chegando nas imediações do Fórum de Várzea Grande, sendo feita a abordagem e detenção de
F
elype

e
G
rhey
.

Questionados, os denunciados confessaram informalmente a prática do delito e revelaram o local de esconderijo do material subtraído, nas proximidades de onde o veículo foi dispensado.

Populares visualizaram o terceiro denunciado com as vestes sujas se escondendo por comércios no bairro Jardim Manaíra, sendo
Rian
localizado no interior de uma oficina de motocicletas ainda em posse de um dos aparelhos celulares levados, valores em dinheiro e do simulacro de pistola utilizado no roubo.

Diante das circunstâncias, os denunciados foram encaminhados à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Em sede policial,
Felype
,
Grhey
e
Rian
confessaram a autoria da empreitada criminosa e indicaram que o único aparelho não recuperado teria sido jogado ou perdido na região de mata por onde fugiram.
[...]
.

Destaques no original

Do recurso da defesa

Não há insurgência da defesa em relação à materialidade e autoria delitiva no crime de roubo, limitando-se, os sentenciados
a
requerer o afastamento da majorante de restrição da liberdade da
vítima
, sem razão, contudo.

É
cediço que
a
causa de aumento prevista no art
.
157, §2o, V, do Código Penal, refere-se à restrição da liberdade da vítima e tem como escopo punir mais severamente o agente que, além de subtrair bens mediante grave ameaça ou violência, também priva a vítima de sua liberdade, restringindo seu direito de ir e vir
e, nesse ponto, por certo,
para a configuração da referida majorante, é necessário que a vítima seja mantida em poder do agente, com sua liberdade restringida, por tempo juridicamente relevante, ou seja, por período que extrapole aquele necessário à consumação do delito de roubo.

No caso em tela, verifica-se que os depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo são uníssonos em demonstrar que a vítima Luiz Antônio teve sua liberdade cerceada por
significativo espaço de
tempo

Com efeito, a vítima Luiz Antônio Alves dos Santos, em seu depoimento perante a autoridade policial, afirmou categoricamente que os
sentenci
ados o colocaram dentro de um quarto, trancaram a porta e o deixaram preso neste local por aproximadamente uma hora e meia, até que chegasse uma funcionária da empresa, que ligou para
su
a filha
[
da vítima
]
, que
então
foi até o local e conseguiu libertá-lo
, conforme se infere desses trechos de suas declarações constantes no
ID 259146653
:

[...]
Que perguntado se amarraram o declarante, respondeu que não, mas colocaram ele dentro de um quartinho e disseram para não olhar para traz enquanto estava sendo conduzido para este local e depois trancaram a porta com o declarante dentro e disseram para que ele não gritasse e então, logo depois o declarante ouviu o barulho do portão
eletronico
abrindo e em seguida o barulho do carro saindo;
Que o declarante ficou trancado neste quarto por aproximadamente uma hora e meia até que chegasse uma funcionária na empresa e ela ligou para a filha do declarante que foi até a empresa e conseguiu abrir o local
;
[...].

Por certo, o
relato
da vítima
foi corroborado pelo depoimento d
e sua filha
Kelly Cristine Cezário Santos, que afirmou em sede policial
que “
[...]
Que na data de hoje por volta das 07:00 horas da manhã a declarante foi avisada pela funcionária da limpeza da empresa de que a empresa tinha sido invadida por ladrões e que o pai da declarante estava trancado em um quartinho dentro da empresa;
Que
a declarante foi até o local e liberou o pai dela;
[...]
.
(ID 259146655)
.

Em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento,
o fato de Luiz Antônio ter sua liberdade restringida por ação dos sentenciados, foi
confirmada pelas vítimas,
tendo,
Kelly Cristine
declarado
que seu pai foi trancado no escritório pelos acusados e que, quando chegou ao local, viu seu pai preso no escritório, tendo ele aberto uma janela para pedir ajuda
,
conforme se
vê do relatório de mí
dias
encontradiço no
ID 165643281
.

A
lém disso
, o próprio a
pelad
o Rian Rodrigo Leite Pereira, em seu interrogatório judicial, confirmou que trancaram a vítima dentro d
e um
quarto da empresa
, relatando, nesse ponto, que “
[...]
trancamos ele dentro do quarto lá que tem lá na empresa; (...) não, não amarramos; deixamos água pra ele; perguntamos se ele queria comer alguma coisa
[...]
”.
(
Mídia audiovisual no
ID
259146797
)
.

Há, portanto, evidências incontroversas de que a vítima Luiz Antônio foi mantida com sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante, muito superior ao necessário para a mera consumação do crime de roubo, tendo permanecido trancada no quarto por aproximadamente uma hora e meia, conforme seu próprio relato, somente sendo libertada após a chegada de outra funcionária que acionou sua filha Kelly
Cristine, de modo que essa
circunstância configura, inequivocamente, a majorante do art
.
157, §2o, V, do Código Penal,
eis
que a restrição da liberdade da vítima extrapolou os limites temporais necessários à mera subtração dos bens, visando garantir o sucesso da empreitada criminosa e dificultar a ação policial
.

Aliás,
esta

Corte
de Justiça já se manifestou a respeito, conforme se infere dos julgados abaixo ementados
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO OUTRO RECORRENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. ATUAÇÃO DE OFÍCIO NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS OU DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO DE DOIS RECURSOS; PARCIAL PROVIMENTO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO, DO TERCEIRO APELO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Vanderlei Elias de Souza,
Ronieri
Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah – MT, que os condenou às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I, II e V, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória contém fundamentação suficiente; (
ii
) estabelecer se há litispendência entre a presente ação e outra ação penal anterior; (
iii
) analisar se há provas suficientes para condenação dos recorrentes; (
iv
) determinar se as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas devem ser mantidas; e (v) definir a adequação da dosimetria penal, assim como avaliar a possibilidade de detração da pena e isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória contém fundamentação suficiente, uma vez que a autoridade judicial explicitou os elementos probatórios que embasaram sua convicção, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX).

4. Não há litispendência a ser reconhecida, pois os fatos narrados na ação penal anterior são distintos daqueles imputados aos recorrentes no presente caso, ainda que envolvam alguns dos mesmos réus.

5. A condenação de Vanderlei Elias de Souza encontra suporte na confissão extrajudicial e em provas testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e vítimas, além da apreensão da res furtiva em sua posse, confirmando sua participação no roubo circunstanciado.

6. Em relação a
Ronieri
Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo, as provas não são suficientes para fundamentar uma condenação, pois a autoria delitiva baseia-se apenas em conversas informais com agentes públicos, sem elementos concretos adicionais. Assim, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se suas absolvições.

7. A exclusão das majorantes não se justifica, pois há prova suficiente da utilização de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, tornando correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2.o, incisos I e V, do Código Penal.

8. Na revisão da dosimetria penal de Vanderlei, reconhece-se que a carga negativa imposta nos antecedentes é válida, mas a majoração na pena-base deve observar proporcionalidade, aplicando-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo de pena. Outrossim, atua-se de ofício para atribuir carga negativa nas circunstâncias crime, o que não resulta em violação ao princípio do non reformatio in pejus, diante da ampla
devolutividade
do recurso de apelação e observância ao limite de pena estabelecido na r. sentença condenatória.

9. Na segunda fase, excluem-se os aumentos aplicados de forma inadequada, corrigindo-se, de ofício, a análise das agravantes e atenuantes, com reconhecimento da confissão espontânea e da reincidência, que se compensam.

10. Na terceira fase, as majorantes resultam em um único aumento, na ordem de 3/8, sopesando-se a gravidade concreta da conduta e o princípio da proporcionalidade.

11. A detração penal não se justifica, pois o tempo de prisão provisória não influencia o regime inicial da pena, que deve permanecer fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12. O pagamento de custas processuais não pode ser afastado, pois decorre da condenação, mas sua exigibilidade pode ser suspensa mediante requerimento ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos de
Ronieri
Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo providos. Recurso de Vanderlei Elias de Souza parcialmente provido, com atuação de ofício.

Teses de julgamento:

1. A sentença condenatória deve conter fundamentação suficiente, sendo válida quando expõe os elementos de prova e as razões da condenação. 2. Não há litispendência quando as ações penais versam sobre fatos distintos, ainda que envolvam os mesmos réus. 3. A condenação por roubo circunstanciado exige provas concretas da autoria, sendo inadmissível fundamentação exclusiva em declarações informais obtidas por agentes públicos. 4. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando há prova testemunhal idônea confirmando sua utilização. 5.
A majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser reconhecida quando há privação significativa do direito de locomoção como meio para facilitar o crime.
6. A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais e evitar a aplicação duplicada de causas de aumento. 7. A detração penal só deve ser reconhecida na fase de conhecimento quando puder influenciar o regime inicial da pena. 8. A condenação em custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, podendo a exigibilidade ser suspensa mediante requerimento ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, §3.o, 59, 61, 157, §2.o, incisos I, II e V; CPP,
arts
. 93, 387, §2.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 308.115/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/09/2017; STJ,
AgRg
no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1812535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/04/2021; STF, HC 107347/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 24/05/2011.

(N.U 0001062-35.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.
Destacamos

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a privação da liberdade por tempo juridicamente relevante configura a majorante em questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FATOS CONCRETOS
E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA GRAVE. ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AÇÃO SUPERIOR A 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso especial. O recorrente alega violação dos artigos 59 e 157, § 2o, V, do Código Penal, em razão da valoração das
vetoriais "culpabilidade"
, "circunstâncias do crime" e "consequências do crime", além da aplicação indevida da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das
vetoriais "culpabilidade"
, "circunstâncias do crime" e "consequências do crime" foi adequada e se a causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A invasão de domicílio das vítimas é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, pois traduz reprovabilidade que extrapola o tipo penal do roubo, em função da degradação da intimidade e da vida privada. De fato, a considerar que a intimidade e a vida privada são valores constitucionais que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal do roubo, essa circunstância pode ser considerada para modular a pena-base.

4. A premeditação e a ação planejada são elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça.

5. O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal.

6.
A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas recurso especial não provido.

(
AREsp
n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.)
.
Destacamos

Destarte
, considerando que o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a vítima Luiz Antônio foi mantida em cativeiro, com sua liberdade restrita, por aproximadamente uma hora e meia, tempo muito superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, configura
da está
a causa de aumento prevista no art
.
157, §2o, V, do Código Penal.

Do recurso do Ministério Público.

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra a sentença absolutória em relação ao crime de extorsão qualificada (art. 158, §1
o,
do Código Penal),
requerendo
a condenação dos
sentenci
ados também por este delito
, sob a alegação de que as
provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo demonstram que a vítima Luiz Antônio, logo cedo ao chegar à empresa, foi abordada e rendida pelos apelados, permanecendo subjugada sob a ameaça de uma arma de fogo (depois apurado que era um simulacro) e um facão.

Sustenta que as provas ilustram que, enquanto os apelados subtraíam objetos de valor, mediante a ameaça das armas mencionadas, constrangeram a vítima Luiz Antônio a entregar o seu aparelho celular e a fornecer as senhas dos aplicativos bancários e, com tais informações, buscaram fazer transferências bancárias, objetivo que não foi atingido em razão das contas bancárias, naquela data, não
possuírem

sald
os
, asseverando que tal conduta
caracteriza o crime tipificado no art
.
158, §1o, do Código Penal, razão pela qual a decisão deve ser reformada para condená-los pela imputação lançada na
denúncia
.

Nesse ponto, assiste
r
azão
a
o
Ministério
Público.

Com efeito, o
crime de extorsão,
previst
o no art
.
158 do Código Penal, consiste em
“
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
.
”, tratando, pois, de
crime formal, cuja consumação ocorre com o próprio constrangimento, independentemente da obtenção da vantagem indevida, conforme
enunciado da
Súmula
n.
96 do Superior Tribunal de Justiça:
“
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”
.

Na espécie, v
erifica-se que os elementos probatórios coligidos aos autos são robustos em demonstrar que os apelados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca (facão), constrangeram a vítima Luiz Antônio a fornecer as senhas de seu aparelho celular e dos aplicativos bancários nele instalados, com a finalidade de obterem vantagem econômica indevida
, estando evidentemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas
.

A vítima Luiz Antônio Alves dos Santos, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (ID. 259146653), narrou com riqueza de detalhes a conduta extorsiva perpetrada pelos apelados:

[...]
QUE a filha do declarante é proprietária da empresa ECO BIO FENIX TRANSPORTES, e o declarante trabalha na empresa; Que na data de hoje o declarante chegou na empresa por volta das 6:30 horas da manhã e abriu o portão
eletronico
e entrou e ao abrir a porta da empresa, ouviu 'eles' gritarem perdeu, perdeu e havia
tres
homens no local e eles estavam com um tecido amarrado no rosto; Que colocaram uma arma próximo ao rosto do declarante e era uma arma tipo pistola, de cor preta, muito parecida com a que foi apresentada ao declarante neste momento;
Que eles também pegaram um facão da empresa e ficavam com o facão na mão e batiam na mesa e pediam para o declarante fazer pix, porém só tinha R$ 60,00 reais na conta e eles pediram a senha e levaram o celular do declarante
;
[...].
Destacamos

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima Luiz Antônio ratificou
suas primeiras declarações
,
afirmando
que os sentenciados, utilizando um
simulacro de arma
(que ele acreditava se tratar de uma arma verdadeira)
e o facão
existente na própria empresa
, teriam constrangido o depoente para obter senha
s de seus aplicativos
para fins de transferência de valores de instituições bancárias
(mídia audiovisual no
ID
259146773
)
.

No mesmo sentido, a
informante Kelly Cristine Cezário Santos, filha da vítima Luiz Antônio, confirmou em juízo que seu pai relatou ter sido obrigado a desbloquear o celular para os
sentencia
dos, conforme
se vê d
a
mídia audiovisual encontradiça no
ID
259146773
.

Corroborando os relatos das vítimas, o policial militar Altamiro Lopes da Silva, que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo
que “
[...]
Ele me relatou que tentaram fazer ele fazer pix, só que ele não tinha, né, ali, aí acabou bloqueando o aplicativo do celular dele, mas colocaram a arma na cabeça dele, toda aquela encenação de que vai morrer,
etc
e tal, né, enquanto faziam café, se alimentavam lá e intimidavam ele com a arma na cabeça.
[...]
”
.
(Mídia audiovisual no ID 259146797).

C
om efeito, o contexto probatório produzido nos autos

evidencia, de forma inequívoca, a prática de extorsão qualificada por parte dos
sentenciados,

na medida em que,
como já mencionado, o crime de extorsão é formal, consumando-se com a prática da grave ameaça contra a vítima, obrigando-a a fazer algo contra a sua vontade, com o intuito de obter vantagem indevida,
como sói ser na espécie, ficando
amplamente demonstrado que
Felype
Gabriel,
Grhey

Wyllian
e Rian Rodrigo
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca (facão), constrangeram a vítima Luiz Antônio a fornecer suas senhas de aparelho celular e do aplicativo bancário nele instalado, com a finalidade de obterem vantagem econômica indevida, conduta esta que se
subsume
perfeitamente ao tipo penal do art
.
158 do Código Penal
, em sua forma qualificada, eis que praticado
por três pessoas, em concurso de agentes.

Releva
ponderar,
ademais,
que
o
funda
mento da sentença absolutória
no sentido
de que as provas produzidas em sede policial não teriam sido judicializadas
é frágil, na medida em que se verifica, como transcrito alhures, que
a vítima Luiz Antônio
, perante a autoridade judicial,

confirmou ter sido constrangida a fornecer suas senhas,
o que foi corroborado
, também em juízo,
pel
o policial Altamiro Lopes da Silva
que esclareceu o fato de a
vítima
ter-lhe
relat
ado

que foi o
brigad
o
a tentar fazer
um
PIX sob a ameaça de arma na cabeça.

Por fim,
a negativa dos
sentenciad
os quanto à prática do crime de extorsão não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e dissociada das demais provas colhidas.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica em reconhecer a configuração do crime de extorsão em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO – ALEGADA A FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E COMPOSTO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DAS VÍTIMAS – EXTORSÃO QUE DETÉM NATUREZA DE DELITO FORMAL E PRESCINDE DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO NATURALÍSTICO – 2. ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA – EFETIVA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez comprovado que o réu e seus comparsas constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), depois de já rendidos pelo anúncio da prática do roubo, restam configurados os delitos de extorsão, independentemente da obtenção da vantagem ilícita
.

2. Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2.o-A do art. 157 do CP é prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para constatar seu funcionamento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outros elementos de prova, tal como na hipótese, contraposta apenas pela genérica negativa defensiva.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(N.U 1004603-87.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
.
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA TENTADA E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRIMEIRO APELANTE –
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE EXTORSÃO MAJORADA TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – ACUSADO QUE EXIGIU VANTAGEM INDEVIDA (TRANSFERÊNCIA VIA PIX) MEDIANTE CONSTRANGIMENTO EXERCIDO COM O EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– REDUÇÃO DAS PENAS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA QUE ATESTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DADOS DO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO, PELO PRÓPRIO JULGADOR, NOS SISTEMAS DE CONSULTA PROCESSUAL DO PODER JUDICIÁRIO – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ACUSADO FLAGRADO POUCOS DIAS DEPOIS NO VEÍCULO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA – DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU – PREQUESTIONAMENTO –
IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O “pedido” de transferência bancária via Pix constitui verdadeiro constrangimento, na modalidade de grave ameaça, quando feito em contexto de restrição da liberdade da vítima, rendida pelos acusados com o emprego de arma de fogo, durante o roubo do veículo do ofendido, caracterizando-se, assim, o delito de extorsão majorada
.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a autoria delitiva é demonstrada pelas firmes e coerentes palavras da vítima, que, em juízo, confirmou ter reconhecido fotograficamente os autores do crime, bem como pelo fato de o réu ter sido flagrado, dias depois, no veículo subtraído do ofendido, e ter sido delatado, em juízo, pelo corréu.

Para o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência do acusado, que são condições pessoais que devem ser aferidas no momento da prolação da sentença, é prescindível a prévia juntada de certidão cartorária que ateste o trânsito em julgado da condenação anterior, permitindo-se, ao julgador, obter os dados concernentes ao histórico criminal do réu por meio dos sistemas de consulta processual do próprio Poder Judiciário e dos órgãos que integram a atividade de persecução penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

(N.U 1000322-88.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).

Destacamos

Logo,
considerando que o conjunto probatório é robusto em demonstrar a materialidade e a autoria do crime de extorsão qualificada,
a condenação de
Fe
lype
G
abriel de Almeida Pereira,
Gr
hey

W
y
llian
d
e Souza Canavarros e Rian Rodrigo Leite Pereira pela prática do referido delito, é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a estabelecer a sanção dos sentenciados da seguinte forma:

Da pena de
Felype
Gabriel de Almeida Pereira
:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não excede ao normal do tipo penal infringido; que ele não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e, que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime; bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito de e
xtorsão
. Portanto, fixo a pena basilar em
4
(
quatr
o) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, embora presente a
atenuante
da
menoridade relativa
, deixo de reduzir a pena, em razão do Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, portanto, a pena em formação em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, incidente a causa de aumento d
o concurso de pessoas,
majoro a pena em
1
/3 (
um
terço), fixando-a em
5
(
cinco
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e 13 (treze) dias-multa,
a qual torno definitiva, à mingua de outras causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material
com o crime de roubo circunstanciado, somo as penas aplicadas, tornando definitiva a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-mult
a.

No mais, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Da pena de
Grhey
Willian de
Souza:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não excede ao normal do tipo penal infringido; que ele não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e, que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime; bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito de extorsão. Portanto, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, em razão do Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, portanto, a pena em formação em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, incidente a causa de aumento do concurso de pessoas, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material com o crime de roubo circunstanciado, somo as penas aplicadas, tornando definitiva a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

No mais, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Da pena de
Rian Rodrigo Leite Pereira
:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não excede ao normal do tipo penal infringido; que ele não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e, que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime; bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito de extorsão. Portanto, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, em razão do Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, portanto, a pena em formação em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, incidente a causa de aumento do concurso de pessoas, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material com o crime de roubo circunstanciado, somo as penas aplicadas, tornando definitiva a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

No mais, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao

recurso
interposto
por
Felype
Gabriel de Almeida Pereira,
Grhey

Wyllian
de Souza Canavarros
e
Rian Rodrigo Leite Pereira
. E
,
por outro lado,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
,

para
condenar
Felype
Gabriel de Almeida Pereira,
Grhey

Wyllian
de Souza Canavarros e Rian Rodrigo Leite Pereira
pela prática do crime de extorsão qualificada
, redimensionando, por conseguinte, a pena defini
tiva de
cada um deles para
11 (onze) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025